Tribunal: TJMT
Processo: 0013982-16.2016.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013982-16.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[RAIMUNDO NONATO FERREIRA BARRETO - CPF: 121.393.748-51 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAIMUNDO NONATO FERREIRA BARRETO - CPF: 121.393.748-51 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – HOMICÍDIO E LESÕES CORPORAIS CULPOSOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
– ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– CONDENAÇÃO PELO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PROCEDÊNCIA – PROVAS DOCUMENTAL E TESTEUNHAL QUE COMPROVAM QUE O RÉU ESTAVA SOB EFEITO DE ÁLCOOL NO MOMENTO EM QUE COLIDIU COM A MOTOCICLETA DAS VÍTIMAS – DOSIMETRIA – AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA DE CADA UM DOS CRIMES – MERA IMPROPRIEDADE TÉCNICA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO – VIABILIDADE – NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – AUMENTO DA FRAÇÃO RELATIVA AO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – PERTINÊNCIA – NÚMERO DE VÍTIMAS/INFRAÇÕES – ESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO – REPRIMENDA SUPERIOR A 4 ANOS –
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
–
RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO PARCIALMENTE.

A análise acerca da hipossuficiência financeira do apenado para isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais
compete ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator.

Imperiosa a condenação
pelo crime previsto no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro quando

a embriaguez resultar comprovada pelas provas documental e testemunhal, especialmente a cópia da comanda de consumo do réu e as imagens gravadas pelas câmeras de segurança do local em que o acusado se encontrava ingerindo bebidas alcoólicas [cerveja e uísque] minutos antes da ocorrência do acidente de trânsito.

A falta de individualização da dosimetria com relação a cada delito separadamente para, após, aplicar o comando do art. 70 do Código penal revela-se, no caso, como mera impropriedade técnica, inexistindo resultado prático na pretensão ministerial, visto que a dosimetria dos crimes menores (lesões corporais) não alcançaria a pena do crime mais grave (homicídio culposo), não gerando impacto na pena final com a aplicação do concurso formal.

A alta velocidade empregada pelo acusado no momento do acidente – no mínimo 130km/h, conforme provado pela perícia técnica – se revela idôneo a embasar a negativação das circunstâncias do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

O fato de a prática delitiva tornar órfã a filha da vítima, de tenra idade [7 anos], e deixar familiares desamparados, na condição de varão do lar conjugal, extrapola as consequências intrínsecas do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, justificando a exasperação da pena-base.

A escolha da fração para o concurso formal deve observar o número de delito/vítimas, revelando-se adequada a fixação de 1/5 para três infrações perpetradas.

Readequada a pena do réu para patamar superior a 4 anos, impõe-se estabelecer o regime inicial semiaberto, sem possibilidade de substituição da pena corporal por restritivas de direitos, por corolário lógico.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Tratam-se de apelações criminais interpostas por
Raimundo Nonato Ferreira Barreto
e pelo
Ministério Público

contra a sentença proferida pelo Juízo da
10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da Ação Penal n.

0013982-16.2016.8.11.0042, que condenou o primeiro à pena de 3 anos, 1 mês e 10 dias de detenção, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além da proibição de dirigir veículo automotor pelo prazo de 1 ano e 7 meses,
em razão da suposta prática dos crimes de homicídio e lesões corporais culposos na direção de veículo automotor, capitulados nos artigos 302 e 303 (duas vezes) do Código de Trânsito Brasileiro, bem como o absolveu do delito de embriaguez ao volante, previsto no artigo 306 do CTB.

Em síntese,

Raimundo Nonato Ferreira Barreto
pleiteia a isenção das custas processuais, alegando ser hipossuficiente (Id. n. 212596830).

Por sua vez, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugna pela condenação do réu pelo crime de embriaguez ao volante, em concurso material com os delitos derivados do acidente de trânsito; valoração negativa das circunstâncias e consequências dos crimes de homicídio e lesões corporais culposos na direção de veículo automotor; reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II, ‘h’, Código Penal em relação ao delito de lesão corporal praticada contra vítima criança; e readequação da fração utilizada para aumento da pena pelo concurso formal entre os homicídios e as lesões corporais para 1/5 (Id. n. 212596832).

As partes apresentaram contrarrazões (Id. 212596833 e 212596839).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo e
provimento parcial
do apelo ministerial (Id. n. 218890678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Como relatado,
Raimundo Nonato Ferreira Barreto
foi condenado
à pena de 3 anos, 1 mês e 10 dias de detenção, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além da proibição de dirigir veículo automotor pelo prazo de 1 ano e 7 meses,
em razão da suposta prática dos crimes de homicídio e lesões corporais culposos na direção de veículo automotor, capitulados nos artigos 302 e 303 (duas vezes) do Código de Trânsito Brasileiro, bem como absolvido do delito de embriaguez ao volante, previsto no artigo 306 do CTB.

Irresignado, o réu pleiteia a isenção das custas processuais, alegando ser hipossuficiente.

Por sua vez,
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
pugna pela condenação do réu pelo crime de embriaguez ao volante, em concurso material com os delitos derivados do acidente de trânsito; valoração negativa das circunstâncias e consequências dos crimes de homicídio e lesões corporais culposos na direção de veículo automotor; reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II, ‘h’, Código Penal
em relação ao delito de lesão corporal praticada contra vítima criança
; e readequação da fração utilizada para aumento da pena pelo concurso formal entre os homicídios e as lesões corporais para 1/5.

O inconformismo de
Raimundo
é improcedente, ao passo que o do
Ministério Público
é parcialmente procedente.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“No dia 02 de abril de 2016, por volta das 21h20min, na Rodovia Helder Cândia, km 26, nesta Capital, o denunciado RAIMUNDO conduziu o veículo VW/Golf, cor prata, placas FKI-2702, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, gerando dano, Na ocasião, mediante imprudência e violando o dever de cuidado, o denunciado deu causa a morte do ofendido Edvaldo Pereira Gonçalves, bem como, ofendeu a integridade corporal das vítimas Vania Anunciação da Silva Gonçalves e Mirian da Silva Gonçalves. Em seguida, se afastou do local para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe pudesse ser atribuída, deixando de prestar socorro diretamente às vítimas.

Os autos revelam que, no dia dos fatos, o denunciado RAIMUNDO conduzia o veículo VW/Golf, cor prata, placas FKI-2702, em visível estado de embriaguez alcoólica e com velocidade excessiva para a via, quando veio a colidir na traseira da motocicleta JTA/Suzuki, cor preta, placa JYX-7331, que era conduzida pelo ofendido Edvaldo Pereira Gonçalves.

Após a colisão, o denunciado foragiu do local do acidente, abandonando seu veículo com esposa e filhos no local, bem como, deixando de prestar socorro às vítimas.

Em razão da gravidade das lesões, o ofendido Edvado Pereira Gonçalves veio a óbito no local do acidente (certidão de óbito de fls. 46 e laudo pericial de necrópsia n. 1.9067.1.2016.86724-01 anexo). Já as vítimas Vania Anunciação da Silva Gonçalves e Mirian da Silva Gonçalves, ora passageiras da motocicleta, sofreram as lesões descritas nos laudos de fls. 81/84 e fls. 85/88, respectivamente.

Em seguida, a esposa do denunciado, informou que antes do acidente, eles haviam ido ao estabelecimento “JJL Restaurante”. Sendo assim, os investigadores foram até a referida lanchonete, oportunidade em que verificaram que o denunciado havia ingerido bebida alcoólica antes de se envolver no acidente, conforme verifica-se nas imagens da câmera de segurança (fl. 44) e comanda de consumo (fls.13).

Ademais, a testemunha Ronaldo Silva Barros (fls. 20/21), garçom do estabelecimento comercial, informou que o denunciado ingeriu bebida alcoólica e que estava em visível estado de embriaguez alcoólica.

O laudo pericial do local do acidente às fls. 47/80, concluiu que a causa determinante do acidente foi a ausência de reação do condutor do VW/Golf para com a motocicleta JTA/Suzuki EN125, que trafegava em sua frente, no mesmo sentido, porém com velocidade menor, resultando em colidir em sua traseira.

A testemunha Teodomiro Santana de Carvalho (fls. 26), que presenciou o acidente, relatou que o denunciado ultrapassou seu veículo em local proibido e em alta velocidade, sendo que em seguida veio a colidir contra a motocicleta do ofendido, que trafegava praticamente pelo acostamento. (...)”
(
sic
)

Em relação às custas processuais, a análise acerca da hipossuficiência financeira do apenado
compete ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator, não cabendo a esta Corte de Justiça apreciar em sede de apelo a possibilidade de suspensão do seu pagamento.

Nesse sentido, destaco recente julgado desta Câmara Criminal:

“(...) Ainda que o autor seja hipossuficiente, assistido pela Defensoria Pública, incabível reconhecer nesta instância recursal a viabilidade acerca da isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais que, conforme entendimento pacificado, é de competência do Juízo da Execução Penal. (...)”
(N.U 0000580-37.2020.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

Portanto, a pretendida isenção se mostra impertinente.

Quanto à pretensão ministerial de condenação do réu pelo crime de embriaguez ao volante, após detida análise dos autos, verifico que as provas produzidas são suficientes para comprovar que
Raimundo
estava sob efeito de álcool no momento em que colidiu com a motocicleta das vítimas.

A fim de evitar tautologia, reporto-me, nesse particular, às irretocáveis ponderações feitas pela PGJ em seu parecer quando da análise dos elementos probatórios encartados nos autos:

“Ouvido na fase policial, o acusado negou ter consumido bebida alcoólica no dia dos fatos, mencionando que foi sua esposa quem ingeriu as 04 doses de whisky e as cervejas constantes na ‘comanda’ do restaurante JJL. (...)

Em juízo, manteve a assertiva de que não ingeriu bebida alcoólica.

Lado outro, a testemunha Ronaldo Silva Barros, na Delegacia de Polícia, afirmou ser garçom e que foi ele quem serviu as bebidas tanto para o réu, como para a esposa dele:

‘(...) QUE na data do dia 02/04/2016, SR. NONATO esteve no estabelecimento comercial com esposa e filhos, não sabendo precisar o tempo que ele ficou no estabelecimento; QUE enquanto o SR. NONATO esteve no estabelecimento, o depoente serviu quatro doses de Uísque (marca Johnny Red) e uma lata de energético para ele, bem como cerveja para a esposa dele; Que viu o NONATO ingerindo bebida alcoólica; QUE sempre que o SR. NONATO vinha ao estabelecimento, tomava Uísque com energético; QUE no momento do pagamento da conta o depoente percebeu que o SR. NONATO estava em visível estado de embriaguez, inclusive aconselhou que dormisse nos quartos que fica nos fundos do estabelecimento comercial para aluguel, mas ele não deu importância; QUE SR. NONATO costumava vir no referido estabelecimento comercial ele ingeri bebida alcoólica; QUE depois ficou sabendo por terceiros que o SR. NONATO teria passado no Posto de Gasolina Cabeça de Boi e ingerido bebida alcoólica antes de pegar a estrada no sentido Guia/Cuiabá; Que depois do acidente não viu mais o NONATO (...)’

Na fase judicial, mudou a narrativa, passando a mencionar que não esteve na Delegacia para prestar depoimento e, após a Promotora de Justiça lhe mostrar (durante a audiência) o Termo devidamente assinado por ele, disse que levaram o documento no Restaurante, já pronto para ser assinado.

Eleudes Ferreira de Souza (esposa do réu), na fase investigativa, disse que foi ela quem ingeriu as bebidas alcoólicas marcadas na ‘comanda’ do restaurante e que seu esposo tomou um ou dois energéticos porque estava muito cansado. Disse que ela saiu do restaurante com um copo de whisky na mão, mas foi ela quem bebeu tudo.

A vítima sobrevivente Vania Anunciação da Silva Gonçalves, nas oportunidades em que foi ouvida, disse não se recordar do acidente e que ‘recobrou a consciência quando já estava no Pronto Socorro de Cuiabá’, e confirmou que teve a perna esquerda amputada!

A corroborar, o policial civil João Carlos Paim, perante a autoridade judicial, esclareceu que após verificar o local do acidente, foi até o restaurante onde o acusado estava bebendo. Suas declarações foram assim sintetizadas nos memoriais finais da acusação (id. 212596822):

‘Em juízo, referida testemunha confirmou que o acusado fugiu do local dos fatos, ressaltando, ainda, que foi até o restaurante onde o acusado se encontrava bebendo antes dos fatos, tendo sido, inclusive, um dos agentes que colheram a comanda de consumo do acusado (onde é apontado o consumo de diversas bebidas alcoólicas). Referida testemunha ressaltou, ainda, que logrou êxito em identificar o local onde o acusado fez a ingestão de bebidas alcoólicas porque
a própria esposa do acusado o informou, no local do acidente, que o seu marido estava ingerindo bebidas alcoólicas imediatamente antes do atropelamento das vítimas
.’

Com efeito, cabe lembrar que o teste de alcoolemia não é mais o único elemento de prova a constatar a embriaguez do agente, já que, desde a publicação da Lei nº 12.760/12 (que alterou a redação do artigo 306 e acrescentou o §2º ao dispositivo do CTB), tal condição pode ser confirmada, também, pelo ‘exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.’ (...)

E, no caso dos autos, ao contrário do que argumentou o i. Magistrado singular, é possível verificar
CLARAMENTE
pelas imagens do sistema de segurança do ‘Restaurante e Peixaria JJL’ (que foram anexadas durante a instrução criminal) que o réu serve a cerveja da garrafa em seu copo e ingere a bebida, assim como se observa o exato momento em que o garçom (testemunha Ronaldo) serve a dose whisky a Raimundo e este coloca um pouco de energético no copo e o leva à boca.

Aliás, o i. Promotor de Justiça, nas razões recursais, apresenta um primoroso relato das circunstâncias em que o réu ingere bebida alcoólica, especificando o exato minuto do vídeo (prova técnica acostadas aos autos), assim como traz uma tabela e imagens das câmeras de segurança que comprovam, indene de dúvidas, que o acusado ingeriu bebida alcoólica instantes antes de atingir a motocicleta da vítima, sendo imperiosa a transcrição abaixo:

‘(...)

Inicialmente, da análise das mídias digitais, nota-se que o réu permaneceu no estabelecimento identificado como “JJL Restaurante e Peixaria”
por mais de 03 (três) horas seguidas, fazendo ingestão de bebida alcoólica durante todo o período
.

A título ilustrativo e de forma a explicitar o estado de embriaguez alcoólica do réu no momento do acidente, passamos a destacar cronologicamente apenas alguns dos principais acontecimentos ocorridos e registrados por câmeras no dia em questão:

19:02:48 O réu RAIMUNDO NONATO serve dois copos de cerveja e começa a ingerir bebida alcoólica (1º copo) – Captura de tela nº 01

19:03:35 Reabastece seu copo com cerveja (2º copo)

19:06:43 Enche novamente o copo com cerveja (3º copo) – Captura de tela nº 02

19:08:26 Enche novamente o copo com cerveja (4º copo) – Captura de tela nº 03

19:11:36 Garçom faz anotação na comanda de consumo

19:17:11 Garçom retorna à mesa com pequena quantidade de líquido em um copo e o entrega para o réu, que o mistura com outro líquido antes de beber (uísque com energético, cf. comanda de consumo) – (5º copo)

19:36:33 Garçom traz mais uma garrafa de cerveja

19:45:38 Faz ingestão de bebida alcoólica

19:46:57 Faz sinal para o garçom com o copo vazio, que o retira.

19:48:41 Garçom retorna com mais uma dose e faz nova anotação na comanda de consumo, deixando o copo na mesa ao lado do réu. (6º copo – dose de uísque)

19:58:19 Ingere bebida alcoólica em pé - Captura de tela. nº 04

20:33:15 Garçom traz mais uma garrafa de cerveja

20:54:57 Faz sinal para o garçom, que retira o copo vazio às 20:55:14

20:56:52 Garçom traz outra dose de uísque (7º copo), e faz nova anotação na comanda de consumo (...)

Como se pode observar da cronologia dos fatos acima mencionada,
somente na primeira hora de permanência, o acusado ingeriu ao menos 6 (seis) copos de bebidas alcoólicas (tudo gravado em vídeo que instrui os autos)
.

Em outras palavras, em um breve período, fez consumo de quantidade excessiva de álcool (cervejas e uísque), e assim permaneceu durante as aproximadamente três horas em que esteve no local.

Sob a perspectiva de outra câmera de segurança instalada no estabelecimento comercial, é possível notar o momento de chegada e de partida do réu no local, oportunidade em que se notam sinais totalmente compatíveis com embriaguez alcoólica. Veja-se abaixo quadro com resumo dos principais eventos capturados pela segunda câmera, bem como capturas de tela retiradas das gravações:

18:57:30 Chegada no local – estaciona o veículo em frente Restaurante e Peixaria JJL

20:42:40 Acusado levanta da mesa onde ingeria bebidas alcoólicas com sua esposa e se dirige com passos nitidamente cambaleantes até o seu veículo (estacionado em frente da mesa em que se embriagava), segurando e apoiando sobre ele um copo de bebida alcóolica – Print nº 05

21:00:22 Demonstra falta de equilíbrio ao se levantar do carro e em seu caminhar ao retornar à mesa do bar – Print nº 06

22:04:30 – 22:04:46 RAIMUNDO NONATO caminha vagarosamente dos fundos do estabelecimento até sua mesa, demonstrando prejuízo em sua capacidade motora – Print nº 07

22:11: 20 Saída do local

Destaca-se, por oportuno, que os horários destacados nas capturas de tela acima estão representados com uma hora de avanço do horário local em razão da diferença de fuso horário de Cuiabá/MT com relação ao horário de Brasília/DF.

De igual forma, a prova documental produzida tanto na fase extrajudicial quanto na fase judicial apenas corrobora a efetiva ocorrência do crime previsto no art. 306 da Lei Federal nº 9.503/1997.

Nesse sentido, a cópia da comanda de consumo do apelado no restaurante JJL não deixa dúvidas de que ele – de acordo com o provado pelas imagens de vídeo – realmente fez consumo de bebidas alcoólicas no local – destacadamente garrafas de 600 ml de cervejas, acompanhadas por outras doses de uísques. (...)

Da observação atenta das gravações das câmeras de segurança é notório que o réu apresentava prejuízo da capacidade motora compatível com a ingestão de álcool de forma imoderada e excessiva, fato este que não pode ser ignorado.

Além disso, pontua-se que o lapso temporal decorrido entre a saída do acusado do bar e o acidente de trânsito que resultou em uma vítima fatal e duas vítimas sobreviventes, porém com grave risco de vida,
foi de apenas 10 minutos
.

Ou seja, imediatamente após ingerir várias doses de uísque e copos de cerveja, o acusado se apresentava, indiscutivelmente, sob a influência de álcool, porém assumiu a direção de veículo automotor violando dever de cautela no trânsito.
(...)’

Nesse prisma, em que pese o i. Magistrado singular sustentar que “...não se pode precisar que tipo de bebida o réu ingeriu, naquela noite, qual a quantidade da bebida que ele ingeriu e quanto tempo antes do acidente isso teria ocorrido, de modo a definir, com o necessário grau de segurança se, no momento do acidente, o réu de fato estava, ou não, sob efeito de bebida alcoólica ”, certo é que a prova testemunhal e os vídeos acostados aos autos se mostram suficientes para demonstrar a embriaguez.

Não fosse o suficiente, a própria esposa da vítima disse que as bebidas que estavam marcadas na ‘comanda’ foram todas ingeridas por ela, o que comprova que, de fato, o garçom levou whisky e cerveja para o casal.

Do mesmo modo, as imagens são nítidas e dão conta que a garrafa que estava se servindo também o réu era de cerveja, assim como fica claro a quantidade de ‘doses’ por ele ingerida e que, ao final do dia, quando entrava no seu carro, já estava com movimentos lentos e cambaleando.

Portanto, tenho que há farta prova da autoria e materialidade do crime de embriaguez ao volante, sendo imperiosa a condenação de
Raimundo Nonato Ferreira Barreto
, incurso no art. 306, do CTB.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - Id. n. 218890678) – grifos no original

A propósito, deve ser salientado que a comprovação da embriaguez do condutor de veículo automotor, em via pública, pode ser feita por diversos meios de prova admitidos em direito, tais como teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou quaisquer outros meios legalmente aceitos.

No caso, a embriaguez resultou comprovada pelas provas documental e testemunhal, especialmente a cópia da comanda de consumo do réu e das imagens gravadas pelas câmeras de segurança do local em que o acusado se encontrava ingerindo bebidas alcoólicas [cerveja e uísque] minutos antes da ocorrência do acidente de trânsito, formando um conjunto probatório que justifica a condenação pelo crime previsto no artigo 306,
caput
, do CTB.

Passa-se a dosimetria da pena.

Na primeira fase, a culpabilidade não extrapolou o grau de reprovabilidade previsto à espécie; o apelante não possui antecedentes criminais; não há elementos para avaliar a conduta social e personalidade; os motivos são inerentes ao tipo; as circunstâncias e consequências são normais à espécie, não podendo ser considerados aqui o resultado morte e lesões corporais provocadas nas vítimas, haja vista a condenação do réu por estes crimes; não há comportamento da vítima a ser valorado.

Inexistentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixa-se a pena-base no mínimo legal, qual seja, 6 meses de detenção, 10 dias-multa e 2 meses de suspensão do direito de dirigir veículo automotor.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes e/ou atenuantes.

Por consequência, transforma-se a pena-base em provisória.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e aumento, totaliza-se a pena definitiva pelo crime de embriaguez ao volante em 6 meses de detenção, 10 dias-multa e 2 meses de suspensão do direito de dirigir veículo automotor.

Em seu turno, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
também sustenta que a dosimetria deveria ser feita individualmente para os crimes de homicídio e lesão corporal culposos e, somente após, aplicada a regra do concurso formal.

Realmente, o magistrado sentenciante optou por fazer a dosimetria apenas do delito mais grave (art. 302 do CTB, que tem a pena abstrata de 2 a 4 anos de detenção, enquanto a pena da lesão corporal culposa é de 6 meses a 2 anos), porém não visualizo qualquer prejuízo para a acusação ou para a defesa, tratando-se de mera impropriedade técnica, visto que, no caso específico, a dosimetria dos crimes menores (lesões corporais) não alcançaria a pena do crime mais grave (homicídio culposo), não gerando impacto na pena final com a aplicação do concurso formal.

Defrontando-se com situação análoga, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

“Não procede o pedido de declaração de nulidade da sentença de primeiro grau, por suposta violação ao critério trifásico de dosimetria. Os crimes de roubo e extorsão, ambos na forma circunstanciada, têm idênticas reprimendas. Dessa forma, a falta de individualização da dosimetria com relação a ambos os delitos separadamente para, após, aplicar o comando do art. 71 do Código penal, revela-se, no caso, como mera impropriedade técnica. Com efeito, ainda que se acatasse a tese da Defesa, a medida em nada aproveitaria o Acusado e sua situação prisional permaneceria a mesma. (...)”
(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.260.242/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 10/12/2013, DJe de 3/2/2014)

“A Corte de origem entendeu que, embora a sentença carecesse de descrição individualizada na dosimetria de cada crime, foi possível no julgamento da apelação analisar os critérios estabelecidos para a valoração negativa das circunstâncias judiciais de forma específica e detalhada, não sendo comprovado efetivo prejuízo com a técnica de julgamento adotada pelo Magistrado sentenciante. Desse modo, constatando-se que a falta de individualização de cada crime na dosimetria da pena não implicou prejuízo à defesa, não há como se acolher a tese de nulidade da sentença. (...)”
(AgRg no HC n. 775.380/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023)

Portanto, não verifico resultado prático na individualização das penas, como pretendido, daí porque passo a analisar a dosimetria apenas do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 do CTB).

A acusação pugna pela readequação da pena-base ao argumento de que as circunstâncias e consequências do crime são desfavoráveis ao réu.

Com razão.

O Juízo singular considerou favoráveis todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, fixando a pena-base no mínimo legal de 2 anos de detenção.

Quanto às circunstâncias do crime, a alta velocidade empregada pelo acusado no momento do acidente – no mínimo 130km/h, conforme provado pela perícia técnica (Laudo Pericial n° 2.07.2016.004692-01, Id. n. 212596229) – se revela idôneo a embasar a sua negativação.

Como bem destacado pela PGJ, em seu parecer, “
tal velocidade, além de estar acima da permitida para a via, também era muito superior à empregada pela vítima na condução de sua motocicleta (70km/h), o que determinou a ‘ausência de reação’ do réu, que não conseguiu reduzir, parar ou desviar da motocicleta que trafegava à sua frente, causando a colisão e a morte de Edvaldo Pereira Gonçalves
” (Id. n. 218890678), expondo, ainda, outras pessoas ao resultado de sua ação.

Em caso similar, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou:

“As circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao paciente, mormente diante do grau de imprudência demonstrado, em razão de que estava em alta velocidade quando colidiu com o outro automóvel, entre 90 e 116 km/h, em local que a velocidade máxima permitida era de 60 km/h, fatores que apontam maior censura na conduta, a qual excedeu os limites do tipo penal violado, demandando resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.”
(AgRg no REsp: 2046403 MG 2023/0003647-6, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2023)

Registre-se que a condenação pelo crime de embriaguez ao volante impede a negativação de circunstância judicial do crime de homicídio culposo por este fato, sob pena de configurar
bis in idem
.

No que tange às consequências do crime, verifica-se que Edvaldo [vítima fatal] era o provedor da casa, pois sua esposa não trabalhava, e deixou uma filha com apenas 7 anos de idade que, além de sofrer diariamente com a morte do pai, sofre também porque não tem a ajuda física e emocional do mesmo, eis que o acidente lhe deixou graves sequelas.

A ausência da vítima Edvaldo tem peso maior quando considerado que sua esposa teve a perna amputada no mesmo acidente e não tem o auxílio do marido, não apenas financeiramente, mas para se locomover, visto que mencionou, perante a autoridade judicial, que não consegue andar normalmente de ônibus e que o acidente lhe fez perder a fé, deixando de frequentar a igreja.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o fato de a prática delitiva tornar órfã a filha da vítima, de tenra idade [7 anos], e deixar familiares desamparados, na condição de varão do lar conjugal, extrapola as consequências intrínsecas do crime de homicídio, justificando a exasperação da pena-base (AgInt no REsp n. 1.762.487/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 23/5/2019; AgRg no HC n. 832.420/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 25/10/2023).

Assim, sopesadas as particularidades da espécie, notadamente as trágicas e gravíssimas consequências ocasionadas, entendo razoável e proporcional exasperar a pena-base em 6 meses de detenção para cada vetorial desabonadora.

Diante de duas circunstâncias judiciais negativas [circunstâncias e consequências do crime], readéquo a pena-base para 3 anos de detenção e 3 meses de suspensão do direito de dirigir veículo automotor, considerado a simetria com a pena corporal imposta.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas, razão pela qual transforma-se a pena basilar em provisória [3 anos de detenção e 3 meses de suspensão do direito de dirigir veículo automotor].

Na terceira fase, incide a causa de aumento disposta no inciso II do § 1º do artigo 302 do CTB, devidamente reconhecida na sentença, na fração de 1/3, haja vista que o réu deixou de prestar socorro às vítimas, tendo foragido do local do acidente, abandonando seu veículo, inclusive sua esposa e filhos.

Ausente causa de diminuição, totaliza-se a pena final em 4 anos de detenção e 4 meses de suspensão do direito de dirigir veículo automotor.

No tocante ao concurso formal, a acusação postula a alteração da fração relativa ao aumento para 1/5 (um quinto), tendo em vista que se tratam de três vítimas.

Novamente com razão.

Isso porque, a escolha da fração para o concurso formal deve observar o número de delito/vítimas, “
revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois,
de 1/5 para três
, de
1/4 para quatro
, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas.”
(TJMT, Enunciado Criminal 35) – destaquei

Na hipótese, retifica-se a exasperação aplicada pelo juiz sentenciante [um sexto] e aumenta-se em 1/5 a pena, porque, no caso, foram três vítimas, devendo o percentual afastar-se do mínimo.

Logo, totaliza-se a reprimenda em 4 anos, 9 meses e 18 dias de detenção e 4 meses e 24 dias de
suspensão do direito de dirigir veículo automotor.

Diante do concurso material (CP, art. 69) entre a embriaguez ao volante e os crimes de homicídio e lesão corporal culposos na direção de veículo automotor, somam-se as penas definitivas do réu em 5 anos, 3 meses e 18 dias de detenção, 10 dias-multa e 6 meses e 24 dias de suspensão de dirigir veículo automotor.

Enfim, readequada a pena para patamar superior a 4 anos, impõe-se estabelecer o regime inicial semiaberto, sem possibilidade de substituição da pena corporal por restritivas de direitos, por corolário lógico (CP, art. 33, § 2º, “b” e art. 44, inciso I).

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos e, no mérito,
nego provimento
ao apelo defensivo e
dou provimento parcial
ao recurso ministerial para condenar
Raimundo Nonato Ferreira Barreto
por embriaguez ao volante, em concurso material com os crimes de homicídio e lesão corporal culposos na direção de veículo automotor, à pena de 5 anos, 3 meses e 18 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, 10 dias-multa, no valor mínimo unitário, e 6 meses e 24 dias de suspensão de dirigir veículo automotor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024